Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0727348-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 18239149, págs. 2/8), com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA, contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o seu pedido de progressão de regime (ID 18239149, págs. 48/49). A Defensoria Pública noticia que o agravante cumpre pena total de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses, atualmente em regime fechado. Diz que, após as readequações das frações de progressão de regime decorrente da aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, o Ministério Público requereu a progressão ao regime semiaberto, trabalho externo e saídas temporárias, o que foi indeferido pelo d. Juízo da origem, ao argumento de que o apenado não preenchia o requisito subjetivo para progressão, pois possuía contra si anotação de falta de natureza média, ainda não reabilitada. Acrescenta que posteriormente a defesa requereu novamente a progressão de regime e, nada obstante o parecer ministerial favorável, o pedido foi novamente indeferido. Argumenta que, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória – RSPE em anexo, em razão da aplicação retroativa da mencionada legislação, o requisito objetivo para progressão ao semiaberto foi cumprido em 12.11.2019, não havendo controvérsia quanto ao ponto. Por outro lado, afirma que a anotação de uma falta de natureza média, praticada em 10.05.2020, foi o motivo do indeferimento das benesses pretendidas, pois, segundo o d. Juízo a quo, o prazo de 3 (três) meses para reabilitação da referida falta, previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal ainda não tinha sido alcançado, não estando preenchido o requisito subjetivo. Assevera que a decisão impugnada não merece subsistir, mormente porque “o Juízo da Vara de Execuções Penais, em razão da pandemia causada pelo Covid-19, tem adotado o procedimento de desconsiderar as faltas de natureza média para análise do requisito subjetivo da progressão de regime”. Aduz que o agravante foi flagrado com “uma porção de fumo dentro da blusa”, e, por não se tratar de posse de drogas ilícitas, mas sim de outro tipo de fumo, e que tal ato não deve ser supervalorizado, sob pena de tratamento desproporcional. Com tais argumentos, postula a concessão de tutela antecipada de urgência, com fundamento no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que seja, liminarmente, deferida a progressão ao regime semiaberto, com trabalho externo e saídas temporárias ao agravante, a contar de 12.11.2019. No mérito, pleiteia que seja conhecido e provido o presente recurso para, confirmando a tutela antecipada de urgência, deferir a progressão ao regime semiaberto, com trabalho externo e saídas temporárias ao agravante, a contar de 12.11.2019. O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 18239149, págs. 9/13). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 18239149, pág. 99). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984, das decisões proferidas pelo Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. No caso em tela, pretende a defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a fim de, liminarmente, deferir a progressão ao regime semiaberto, com trabalho externo e saídas temporárias ao agravante, a contar de 12.11.2019. É cediço que para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Todavia, verifica-se que, caso em exame, o pedido de tutela provisória de urgência, além de possuir natureza satisfativa, confunde-se com o próprio mérito do recurso, pois ambos os pleitos dizem respeito à concessão de a progressão ao regime semiaberto, com trabalho externo e saídas temporárias ao agravante. Ademais, a questão, objeto do presente recurso, encontra-se pronta para o julgamento do mérito. Logo, dúvida não há de que o pedido de tutela antecipada de urgência resta prejudicado. Intime-se. Colha-se o parecer ministerial. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR